Tribunal: TJMT
Processo: 1051461-24.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051461-24.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Rescisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 887.052.421-34 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 655.553.098-72 (ADVOGADO), ANDREA DA SILVA SANTIAGO - CPF: 000.997.741-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INTEGRAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, em ação cuja matéria dizia respeito à natureza jurídica de contrato supostamente regido pela Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da natureza jurídica do contrato, com suposto enquadramento na Lei nº 9.514/97, e se há fundamentos para reforma da decisão por meio de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos buscam rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via eleita.

4. O acórdão expressamente consignou que o contrato não foi juntado aos autos, razão pela qual a alegação de existência de pacto de alienação fiduciária não poderia ser analisada.

5. A juntada extemporânea de imagem de cláusula contratual em sede de embargos não tem o condão de suprir o ônus processual da parte.

6. Ausente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos com aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa aplicada.

Tese de julgamento:

1. São incabíveis os embargos de declaração quando não demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. É cabível a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC quando o recurso é manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
CIPASA Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Orleans Empreendimentos LTDA
,

contra acórdão que
por, unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “denota-se a inexistência da discussão atrelada a natureza jurídica do contrato formalizado entre as partes cujo os termos fora regido pela Lei nº 9.514/97, momento em que a respectiva Lei Especial não promove a contemplação da forma de rescisão estabelecida no v. Acórdão proferido nos respectivos autos.”

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC (Id. 289669358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “denota-se a inexistência da discussão atrelada a natureza jurídica do contrato formalizado entre as partes cujo os termos fora regido pela Lei nº 9.514/97, momento em que a respectiva Lei Especial não promove a contemplação da forma de rescisão estabelecida no v. Acórdão proferido nos respectivos autos.”

O argumento de que há omissão não prospera.

Isso é assim, porque o acórdão de origem expressamente se manifestou acerca da impossibilidade de analisar a natureza do contrato,
uma vez que a parte apelante não trouxe o contrato
. Confira-se:

“[...] A parte apelante sustente que não se aplica o CDC, pois “Em julgamento proferido no dia 25/10/2022, publicado em 18/12/2022 REsp 1891498/SP restou firmado como tese que nos contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, na hipótese de inadimplemento do devedor, deverá ser observado a forma prevista na Lei nº 9.514/97 como forma de estabelecer a resolução do contato, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em respeito ao princípio da especialidade das normas.” (Id. 263792792, pág. 2-3).

Malgrado os argumentos da parte recorrente não identifiquei nos autos o contrato entabulado entre as partes, logo, não é possível averiguar se o contrato possui pacto adjeto de alienação fiduciária e se esse pacto seria válido.

É certo que as partes colacionaram em suas manifestações algumas cláusulas contratuais, porém não há dentre elas nada que expresse a existência de alienação fiduciária, de forma que o argumento da parte recorrente não se encontra comprovado nos autos.

Assim, a parte recorrente não se se desincumbiu do seu ônus processual previsto no inciso II do artigo 373 do CPC, na medida em que não comprou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]” (Id. 282306869; pág. 1-2).

Somente agora nas razões do recurso de embargos de declaração é que a parte embargante traz a imagem de uma cláusula referente a alienação fiduciária.

E, na hipótese, não tendo sido apresentada pelo embargante justifica plausível para a juntada extemporânea da imagem, que apenas foi trazida aos autos após o julgamento do recurso de apelação, em sede de embargos de declaração, não hão como ser considerada.

Ademais trata-se somente de um recorte não sendo possível identifica se é referente ou não ao contrato entabulado entre as partes, de forma que persiste a ofensa ao art. 373, II do CPC, posto que a parte embargante não comprovou a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte embargada/autora.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025